Tribunal: TJSP
Processo: 0001994-54.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Contravenção penal. Perturbação da tranquilidade. Tipicidade objetiva. Conflito de gênero. Comete reiteradamente a contravenção do artigo 65 da Decreto-lei 3688/1941 o companheiro que, insatisfeito com a separação do casal, procura reiteradamente a mulher para perturbar a tranquilidade dela com mensagens e também pessoalmente, inventando meios sempre inconvenientes de

Ementa:
Apelação criminal. Contravenção penal. Perturbação da tranquilidade. Tipicidade objetiva. Conflito de gênero. Comete reiteradamente a contravenção do artigo 65 da Decreto-lei 3688/1941 o companheiro que, insatisfeito com a separação do casal, procura reiteradamente a mulher para perturbar a tranquilidade dela com mensagens e também pessoalmente, inventando meios sempre inconvenientes de contatá-la, seja em situações particulares, seja socialmente, obrigando-a, inclusive, a reclamar medidas protetivas em seu favor.